Tribunal: STF
Processo: ARE 1096733
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-18
Data de publicação: 2019-10-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 01.03.2018. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO APRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. 



    1. É intempestivo o recurso extraordinário interposto após o prazo legal (art. 508 do CPC/73 c/c art. 44, I, da LC 80/94). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem.